Tribunal: TJMT
Processo: 1017663-58.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017663-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VICTOR RIAN BARROS DE BRITO - CPF: 075.651.401-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANETH ERICA DE BARROS - CPF: 856.549.571-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA TORÁXICA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.

1017663-58.2020.8.11.0002, ajuizada por V. R. B. D. B, representado por sua genitora, Joaneth Érica de Barros, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida, bem como para condenar a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a CIRURGIA TORÁCICA, nos termos em que fora requerido na inicial, conforme prescrições médicas apresentadas nos presentes autos, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a efetivação da presente sentença, e neste caso, o valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do plano de saúde Unimed.

O Município de Várzea Grande recorre, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo tratamento do paciente deve ser do Estado de Mato Grosso, haja vista ser o procedimento de alta complexidade, razão pela qual inexiste a responsabilidade, mesmo que subsidiária, de o município assumir tais encargos.

Assevera que não cabe ao Município de Várzea Grande arcar com o tratamento do autor, pois, segundo as normas e diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, mas ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Saúde, assumir tais encargos, dado que dispõe de recurso e orçamento para a efetivação do pedido postulado.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83224459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 89556467).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por V. R. B. D. B, representado por sua genitora, Joaneth Érica de Barros, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que o autor, com 17 anos de idade, à época do ajuizamento da ação, encontrava-se internado no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, com dreno no tórax oscilante, com secreção purulenta, e também diagnosticado com Covid-19, razão pela qual necessita ser transferido para o

Hospital Júlio Muller, na cidade de Cuiabá, para realizar cirurgia toráxica, conforme o laudo médico acostado aos autos (id. 83223966).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos Requeridos que proporcionem o tratamento vindicado.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida, bem como para condenar a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a CIRURGIA TORÁCICA, nos termos em que fora requerido na inicial, conforme prescrições médicas apresentadas nos presentes autos, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a efetivação da presente sentença, e neste caso, o valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do plano de saúde Unimed.

Contra essa decisão, recorre a Fazenda Pública Municipal.

Ao deferir o pleito inaugural, o Juízo singular considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento médico vindicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente V. R. B. D. B. necessita do tratamento cirúrgico descrito na inicial, conforme o laudo médico, anexo aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Várzea Grande e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento do paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Veja-se que, em casos análogos, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE

DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA PELA EXPRESSA DISPENSA DO JUÍZO SINGULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – A IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NÃO PODE LEVAR A IMEDIATA CONCLUSÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – A ATUAL CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR POSSUI PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA – ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A IMPLEMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE DIREITO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE O DIREITO À SAÚDE, ENVOLVE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, UMA SIGNIFICATIVA ALOCAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL–

RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do Requerente não conseguir ser intimado no feito, com o intuito de se verificar o cumprimento da decisão liminar proferida, bem como a ausência de retorno deste no hospital, para dar prosseguimento em seu tratamento, não pode levar a conclusão imediata de que a parte Autora não possui mais interesse na realização da cirurgia vindicada nos autos. Ademais, da análise do caso emergente dos autos, verifica-se que o Requerente propôs a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação destes na obrigação prestarem a necessária assistência à saúde do autor, assegurado a imediata realização de Cirurgia de Angioplastia com Implante de
Stents
Farmacológicos, e que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, portanto, a desnecessidade atual da realização da angioplastia coronariana no paciente não é motivo capaz de demonstrara a superveniente perda do objeto.

Isso porque, conforme ressaltado no parecer da SES/MT juntado aos autos, o autor, neste momento, possui indicação para realização de cirurgia cardíaca, que, pelo demonstrado acima, está abrangida no pedido do Autor. As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.
Assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal
. (N.U 1019164-66.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 21/12/2020).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021